Tribunal: TJSP
Processo: 0010844-03.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010844-03.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelado
VALDEMIR
SEBASTIÃO
JUNIOR,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010844-03.2017.8.26.0361 -Voto no 28604
2
VOTO No 28604
APELAÇÃO No 0010844-03.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 1a Vara Criminal
APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: VALDEMIR SEBASTIÃO JÚNIOR
Lesão Corporal e Ameaça Violência Doméstica -
r. sentença absolutória
Recuso do Ministério
Público requerendo a condenação do réu pelos
crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
previstos no art. 129, § 9o e art. 147, “caput”, ambos
do Código Penal, com a aplicação da pena-base no
mínimo legal, a fixação de regime aberto para o
cumprimento da pena e a concessão da suspensão
condicional da pena - Provas produzidas geram
dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que não
se comprovaram as supostas agressões e as ameaças
sofridas pela vítima - Negativa do apelado não foi
elidida pelas declarações da vítima e da testemunha
de acusação Aplicação do princípio “in dubio pro
reo” Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 205/211, o qual se
adota, acrescenta-se que absolvido VALDEMIR SEBASTIÃO
JÚNIOR, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos no
art. 129, § 9o e art. 147, “caput”, ambos do Código Penal, por
insuficiência
de
provas,
nos
termos
do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apelou, (fls. 218), com as devidas
razões, (fls. 225/231), requerendo, em síntese, a condenação do réu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010844-03.2017.8.26.0361 -Voto no 28604
3
crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar
contra a mulher, previsto no art. 129, § 9o,do Código Penal, com a
aplicação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime aberto para
o cumprimento da pena e a concessão da suspensão condicional da pena.
Devidamente contrarrazoado o recurso pela Defensoria
do apelado, (fls. 236/242), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 264/267), manifestou-se pelo seu provimento, para condenar o réu
pelo crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal,
reformando-se a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença bem apreciou as provas, dando correta
solução à ação penal, de modo que a absolvição do recorrido era mesmo
de rigor.
Destarte, a prova produzida nos autos não se mostrou
apta e incriminadora a comprovar que o réu cometeu os crimes de
lesão corporal e ameaça, como bem observou o douto magistrado
sentenciante.
Com efeito, o réu ao ser interrogado em juízo, afirmou
que estava separado da vítima e foi até o local, pois tinha emprestado o
seu veículo a ela e porque ficaria com os filhos como combinaram.
No momento que as crianças entraram no veículo perguntou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010844-03.2017.8.26.0361 -Voto no 28604
4
as chaves dele e a vítima disse que estavam no interior da residência e
que poderia pegá-las. Ao entrar no local, foi surpreendido por um rapaz
que o chamou de corno e o agrediu, dando uma gravata, após receber
uma cabeçada. Negou que tenha agredido a vítima e a ameaçado de
qualquer forma.
A sua negativa não foi elidida pela prova oral
produzida nos autos.
Assim, a vítima Ellen Roberta Fernandes Sebastião,
ouvida em juízo, declarou que conviveu com o réu por
aproximadamente 10 (dez) anos, e quando fazia a sua mudança e
auxiliada por alguns rapazes, o réu se sentiu ofendido porque um dos
seus filhos chamou um dos rapazes que o auxiliava de tio, e por isso, o
réu a agrediu a empurrando, pelo que se apoiou no muro, o qual
quebrou, e que ele a ameaçou de morte. Confirmou que o réu também
agrediu a pessoa de Sérgio que a auxiliava na mudança.
A testemunha Sérgio Alves de Oliveira Vieira, ouvido
em juízo, afirmou que estava na residência da vitima, quando a criança
disse que o seu genitor tinha chegado, e por isso, o réu ficou nervoso e
gritou com a vítima. Disse que ouviu o barulho do portão batendo e
quando foi ver o que acontecia, o réu o ameaçou, dizendo que o mataria,
investindo contra ele e dando-lhe uma cabeçada e tentou lhe dar um
soco, pelo que conseguiu contê-lo, segurando-o pelo pescoço.
Essas são as provas que realmente não possibilitam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010844-03.2017.8.26.0361 -Voto no 28604
5
condenação do réu, como bem decidido na r. sentença recorrida.
Percebe-se
que
houve
um
desentendimento
generalizado entre o réu e a testemunha Sérgio Alves de Oliveira Vieira,
que estava dentro da casa da vítima. Transparece que esta interveio no
entrevero, acabando empurrada nesse contexto. Apoiou-se no muro e
caiu junto com a fraca edificação.
Não se pode descartar a possibilidade de que se
machucou pela queda do muro. Inexiste prova segura de dolo por parte
do acusado.
Ademais, como bem observado pelo douto magistrado
sentenciante, a fala da testemunha Sérgio Alves de Oliveira Vieira deve
ser avaliada com reservas, haja vista o seu possível interesse no desfecho
da causa.
Da mesma maneira, não ficou comprovado o crime de
ameaça praticado pelo réu nos autos, nos termos da referida
fundamentação, diante do entrevero anterior entre o réu e a testemunha
Sérgio Alves de Oliveira Vieira, a qual possivelmente tenha interesse no
deslinde da ação penal.
Portanto, após a colheita da prova indiciária que serviu
de base para o oferecimento da denúncia, durante a instrução criminal a
vítima e a testemunha de acusação foram ouvidas, o réu interrogado,
porém permaneceu a dúvida acerca dos fatos, razão pela qual o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010844-03.2017.8.26.0361 -Voto no 28604
6
corretamente absolvido do crime constante na denúncia.
Destarte, no processo penal não se pode presumir a
imputação do fato a alguém. Deve, pelo contrário, haver certeza da
autoria, materialidade e dolo do agente, o que aqui não se revela, haja
vista que não houve qualquer comprovação real das agressões e das
ameaças do réu em face da vítima.
Como a prova é frágil nos aspectos mencionados,
mostra-se imperiosa a aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se inalterada
a r. sentença recorrida.
FERNANDO SIMÃO
Relator